Tribunal: TJSP
Processo: 1026594-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Ausência de prova da contratação dos serviços de telefonia prestados pela ré – Dano moral configurado –– Montante indenizatório que observou os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade - Majoração da verba

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Ausência de prova da contratação dos serviços de telefonia prestados pela ré – Dano moral configurado –– Montante indenizatório que observou os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade - Majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação, para fins de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte – Recurso provido, em parte.